Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714987-50.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: WILTON FERREIRA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada para o endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. A notificação extrajudicial sem o comprovante de entrega no endereço do destinatário é documento que não constitui o devedor em mora. 3. O descumprimento da determinação de emenda para a comprovação da mora enseja o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O banco recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, o Apelante foi regularmente intimado para que comprovasse o efetivo recebimento da notificação no endereço informado pelo Apelado quando assinou o contrato. No entanto, o Apelante não cumpriu a ordem de emenda, pois se limitou a informar que a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo Réu quando da celebração do contrato, razão de ser considerada válida (Ids. 46342231 e 46342237). Todavia, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação ou protesto do título. Se a correspondência não foi recebida pelo Apelado ou por qualquer pessoa encontrada pelo carteiro no endereço informado na cédula de crédito bancário, não houve notificação. Ademais, ressalto que as notificações que retornam com as anotações “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas” (ID 47640805 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega” (AgInt no AREsp n. 2.342.748/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030